Tribunal: TJBA
Processo: 8031420-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031420-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIGIA MARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLARA MARIA MAIA PIRES, VITOR HUGO GOMES DA SILVA, VICTOR RODRIGUES LYRA DE SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO

APELADO: MANUELA NASCIMENTO DE OLIVEIRAMANUELA NASCIMENTO GRECCO CAMARDELLI e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU, CLARA MARIA MAIA PIRES, ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO, VICTOR RODRIGUES LYRA DE SOUZA, VITOR HUGO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPOSSE PRO INDIVISO, AOS FRUTOS CIVIS E À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação das rés e à apelação adesiva da autora, em ação de reintegração de posse de imóvel objeto de herança, mantendo a sentença que reconheceu o esbulho possessório praticado pelas rés e reintegrou a autora na posse do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a aplicação do art. 1.199 do Código Civil e a tese da composse
pro indiviso
; (ii) saber se houve omissão quanto ao direito das embargantes aos frutos civis decorrentes da ocupação exclusiva do imóvel; e (iii) saber se o acórdão incorreu em contradição e omissão na valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à composse
pro indiviso
, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão possessória, concluindo, com base no conjunto probatório dos autos, pela posse exclusiva da autora, o que torna insubsistente a tese das embargantes. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

Não há omissão quanto aos frutos civis, pois o acórdão assentou a preclusão da pretensão indenizatória deduzida na reconvenção, por não ter sido formulada no momento processual adequado, o que obstava o exame do mérito da questão.

Não há contradição ou omissão na valoração probatória. O acórdão apreciou o conjunto das provas e concluiu, de forma fundamentada, pelo reconhecimento da posse exclusiva da autora. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à revisão do convencimento judicial, sendo inadmissíveis quando utilizados como sucedâneo recursal por mero inconformismo da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão sanável em sede de embargos de declaração a ausência de exame individualizado de argumento cuja apreciação se torna prescindível diante da suficiência dos fundamentos adotados para a solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 503, §1º, 557, p.u., 559 e 1.022; CC, art. 1.199.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30/04/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.652.281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031420-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante LIGIA MARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada MANUELA NASCIMENTO DE OLIVEIRAMANUELA NASCIMENTO GRECCO CAMARDELLI e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator